Tribunal: STF
Processo: Rcl 46296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sidinei Cordeiro Duarte contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Vespasiano/MG, que teria descumprido o acórdão proferido por este Supremo Tribunal no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.2.2021, o reclamante foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 c/c inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva em 17.2.2021, nos seguintes termos:
    “(…) In casu, não há que se falar em relaxamento de prisão e, compulsando os autos, entendo que o caso também não comporta, no momento, a concessão da liberdade provisória, dada a existência de motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva.
    As circunstâncias que cercam o suposto delito revelam tendência atual da sociedade, que assiste aterrorizada ao crescente avanço de crimes ligados ao tráfico de entorpecentes. Várias pessoas têm se dedicado, como no caso dos autos, à mercância de drogas, deixando a sociedade refém da criminalidade.
    Contudo, a impossibilidade de soltura do flagranteado não pode se fundar na mera gravidade abstrata do crime cuja prática lhe é imputada e nessa seara tenho que a prisão deste se sustenta com clareza aos motivos da preventiva, qual seja, garantia da ordem pública.
    Ouvido pela autoridade policial, o flagranteado permaneceu em silêncio.
    Consta dos autos que, além da substância entorpecente apreendida, foi encontrado dinheiro – dois mil reais, aproximadamente – e os policiais militares visualizaram o flagranteado comercializando entorpecente através de uma adolescente, também apreendida, o que indica a ocorrência, em tese, do delito de tráfico de drogas.
    Neste sentido, são os depoimentos do condutos do flagrante e dos demais policiais que participaram da ocorrência.
    Logo, é crível que a soltura do flagranteado possa contribuir para que eles voltem a causar transtornos à sociedade, como, segundo denotam as provas até então coligidas, já vinha fazendo de forma que a manutenção de sua segregação provisória é fator preponderante para a manutenção da ordem pública.
    Anoto que o tráfico ilícito de drogas cresce assustadoramente na região, razão pela qual se faz necessária a enérgica repressão a essa espécie de delito, sem que os “supostos” traficantes sejam imediatamente liberados para responderem ao processo em liberdade. Medida dessa natureza atentaria, a toda evidência, ao substrato probatório até então carreado, que denota o envolvimento do flagranteado com o narcotráfico.
    Presentes, portanto, os requisitos constantes do art. 312 do CPP e revelando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SIDINEI CORDEIRO DUARTE EM PREVENTIVA.
    Justifico a inviabilidade de realização de audiência de custódia do conduzido, porquanto todos os presos são remanejados para o centro de triagem (CERESP), localizado em outra cidade, o qual goza de apenas uma única sala para audiências de videoconferência, não possuindo câmera de 360º para visualização de toda a sala ou duas câmeras para que assegure a visibilidade de toda a sala, não possui capacidade operacional para encaminhar os IPLs para realização de ECD antes da audiência, em 24h, bem como conduzi-los para o ato presencial, já que a unidade atua como porta de entrada de conduzidos das cidades de Ouro Preto até Sete Lagoas, em desconformidade com a Resolução nº 357 do Conselho Nacional de Justiça”.
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alegar ter “bons antecedentes, primariedade, residência fixa e uma filha menor que depende quase que exclusivamente dele”.
    Sustenta que a justificativa da autoridade reclamada para a não realização da audiência de custódia “não deve ser aceita”.
    Enfatiza que, “em seu Art. 13, §1º, a Portaria Conjunta nº 1.025PR/2020 informa que as audiências serão realizadas preferencialmente pela plataforma CISCO WEBEX, conforme vem ocorrendo por todo estado de Minas Gerais, no tocante a audiências de instrução e julgamento”.
    Afirma que “não existem subterfúgios argumentativos, que justifiquem a ausência da audiência de custódia do Reclamante, devendo ao ver da Defesa, esta Suprema Corte, zelar pelos preceitos fundamentais de guarida à Dignidade da Pessoa Humana”.
    Defende que “a audiência de custódia poderia ter sido feita por videoconferência, via webcam, com capitação de vídeo e áudio, praxe essa utilizada por basicamente todos os Tribunais Brasileiros que, todavia, não foi empregada, em que pese devesse, pelo Juízo Reclamado”.
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Por todo o exposto e mais o que dos autos consta, requer-se:
    A) QUE, em sede de tutela de urgência, na forma do artigo 300, do CPC/15 c/c artigo 3º, do CPP, a fim de determinar ao Juízo ora Reclamado o imediato RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Reclamante; 
    B) A notificação do Juízo ora Reclamado para que possa prestar as suas informações; 
    C) A intimação da Procuradoria-Geral da República; 
    D) Por fim, em decisão definitiva (mérito), a procedência total dos pedidos exarados em sede de tutela de urgência, constante no pleito “A”, deste título, para determinar definitivo o RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Reclamante, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo plantonista da Comarca de Vespasiano/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    7. Na espécie vertente, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo reclamado justificou a não realização da audiência de custódia em razão da ausência de câmera de trezentos e sessenta graus ou de duas câmeras para a realização do ato por videoconferência, conforme exigido no art. 19 da Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pela Resolução n. 357/2020.
    Afirmou a impossibilidade de condução do reclamante para a realização de exame de corpo de delito antes da audiência e para a realização do ato presencialmente.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    8. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Não há como acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do reclamante e expedição de alvará de soltura. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    9.  Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1° do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Vespasiano, no qual passou a tramitar a Ação Penal n. 3500504-29.2021.8.13.0290, realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Vespasiano, para ciência desta decisão.
    Remetam-se com o ofício a ser encaminhado, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora